Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734319-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA DOMINGOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora – a correta aplicação de reajustes e atualizações monetárias de valores de sua conta PASEP – e a função de administrador desse montante, atribuída por lei à instituição financeira, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP. Arremata requerendo a extinção da ação sem a resolução de mérito; b) artigos 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 109 da Constituição Federal, afirmando que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e TJSP, no tocante aos temas supracitados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015